Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MENSAGENS AMEAÇADORAS ENVIADAS À MÃE DA COMPANHEIRA APÓS RETIRADA DA FILHA E DO NETO DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de ameaça atribuído ao acusado, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo registro de ocorrência policial, pelo termo de declaração da vítima, pelo requerimento de medidas protetivas e pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A vítima apresenta narrativa firme, coerente e detalhada acerca do envio de mensagens ameaçadoras pelo acusado após a retirada de sua filha e do neto da residência do réu.
5. Os depoimentos dos informantes corroboram a versão da vítima, confirmando o envio de diversas mensagens de cunho ameaçador e o abalo emocional causado à ofendida.
6. O próprio acusado admite ter permanecido na posse do aparelho celular utilizado para o envio das mensagens, embora negue o teor ameaçador, circunstância que não afasta a credibilidade do relato da vítima.
7. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
8. A versão defensiva não encontra respaldo probatório suficiente para gerar dúvida razoável quanto à autoria, razão pela qual não se aplica o princípio do in dubio pro reo.
9. Inexistindo impugnação específica quanto à dosimetria da pena e estando a pena-base fixada no mínimo legal, com aumento na segunda fase em razão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, não há reparos a realizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.